Tribunal: TJDFT
Processo: 0754685-95.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0754685-95.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LUCAS CONCEICAO SILVA DECISÃO Tema: Possibilidade do policial militar do Distrito Federal, da reserva remunerada, designado temporariamente para o serviço ativo, perceber o adicional de 0,3 (três décimos) mensais sobre os proventos da inatividade, com base no art. 114, § 3o, da Lei 12.086/2009 e no art. 7o do Decreto n. 32.539/2010. Considerando o determinado no PUIL 0701053-37.2021.8.07.9000 determino a suspensão da tramitação do presente feito, até o julgamento definitivo do respectivo incidente. Brasília/DF, 30 de agosto de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito